Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701696-53.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: EDIVAL NUNES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0736610-82.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de EDIVAL NUNES DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235444122 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta e restrição de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob o fundamento de que tal ferramenta é utilizada para o combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de tal medida. Em suas razões recursais (ID 72276437), a agravante alega que, diante da dificuldade de localizar bens em nome do devedor, bem como do exaurimento das medidas disponíveis, se faz necessário o uso do sistema CNIB para alcançar a satisfação do débito exequendo. Colaciona precedentes de outros Tribunais, no sentido de possibilitar a pesquisa à CNIB na ação de execução, como forma de garantir efetividade, sem limitação aos contextos criminais ou administrativos. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta e restrição de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo recolhido (ID 72315292). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 12:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora